Tribunal: TJMT
Processo: 1005572-98.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005572-98.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACI DUTRA MARTINS - CPF: 496.646.971-68 (EMBARGADO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), LUCIANO PATRICK DE SALES E VIEIRA - CPF: 057.348.574-75 (EMBARGANTE), INTEGRARY SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 26.719.137/0001-94 (EMBARGANTE), LARA GURGEL DO AMARAL DUARTE VIEIRA - CPF: 024.150.523-29 (ADVOGADO), LUCAS SARAIVA JORDAO - CPF: 099.506.074-69 (ADVOGADO), LUCIANO PATRICK DE SALES E VIEIRA - CPF: 057.348.574-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ARAUJO LIMA - CPF: 752.377.683-34 (ADVOGADO), LISE LIMA LOPES - CPF: 053.739.833-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005572-98.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

INTEGRARY SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO:

IRACI DUTRA MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
INTEGRARY SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado por ela, apenas para excluir da condenação o ressarcimento a respeito das faturas de água e energia, vencidas em 15/05/2018, e ainda aplicar a sucumbência recíproca, nos termos delineados no voto.

Alega a embargante que a questão tratada na origem foi julgada antecipadamente, de modo que alegou ocorrência do cerceamento de defesa.

Explana que “
o acórdão recorrido, por sua vez, ao enfrentar a preliminar suscitada se limitou a dizer que a controvérsia se confunde com o mérito. E, no mérito, afirma que “não é possível acolher o argumento quanto o cerceamento de defesa, pois a instrução processual seria ineficaz, uma vez que os comprovantes dos aluguéis deveriam estar em nome do locador e não de terceiro, que não estava autorizado a receber a prestação
” (sic).

Argumenta que “
a questão não se trata de um mero inconformismo com o indeferimento da prova testemunhal requerida, embora fosse indispensável sua produção, o fato é que o Magistrado de primeira instância deixou de observar o devido processo legal quando proferiu a sentença sem anunciar o julgamento antecipado do feito
” (sic).

Entende que a prova oral daria “
maior robustez e elementos para julgamento, especialmente quanto a análise também das partes se o feito se encontrava maduro ou não para julgamento
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, prequestionando, na mesma oportunidade, as matérias que serão levadas aos Tribunais Superiores (Id. 203223680).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado no PJe em 06/03/2024.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALUGUÉIS ATRASADOS E MULTA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO – FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA – LIQUIDAÇÃO COMPROVADA PELO LOCATÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua.

Restando devidamente comprovado a inadimplência da parte contratada, mantem-se a sentença que condenou a requerida ao pagamento dos valores advindos de tal ato.

A cobrança de multa baseada em cláusula contratual é devida, até mesmo porque o valor não é abusivo.

Considerando a quitação das faturas de consumo de água e energia antes do ajuizamento da ação, de rigor a exclusão dessa obrigação.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas processuais, observada a gratuidade conferida a parte autora.”

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas quanto ao cercamento de defesa, o que não se admite na via estreita elegida.

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, sua pretensão recursal não merece acolhida, pois a questão quanto a prova oral postulada restou debatida no
decisum
nos seguintes termos:

“Dessa forma, não é possível acolher o argumento quanto o cerceamento de defesa, pois a instrução processual seria ineficaz, uma vez que os comprovantes dos aluguéis deveriam estar em nome do locador e não de terceiro, que não estava autorizado a receber a prestação.

Inclusive, esse foi o fundamento levantado pela autora/apelada em sua impugnação a contestação, que não reconheceu o pagamento porque realizado em nome de terceiro (Id. 190864883).”

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024